Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704965-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte a trazer planilha dos depósitos realizados nestes autos, para fins de comunicação à instituição financeira. prazo de 10 (dez) dias I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator